Tribunal: CARF
Processo: 16327.905103/2020-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDA LACERDA KANIESKI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.905103/2020-77
ACÓRDÃO
1301-008.156 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FORTBRASIL INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2013
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. PER/DCOMP. RETENÇÕES NA FONTE. ÔNUS
DA PROVA. DOCUMENTOS UNILATERAIS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
No âmbito de pedido de restituição e de declaração de compensação,
incumbe ao sujeito passivo comprovar a liquidez e a certeza do crédito
pleiteado, através de documentos hábeis, idôneos e suficientes à
demonstração da retenção, do recolhimento e do oferecimento das
receitas correspondentes à tributação. Aplicação das Súmulas CARF no 143
e 80. Documentos e planilhas produzidos unilateralmente pela própria
contribuinte, desacompanhados de suporte fiscal e contábil idôneo, não se
prestam a comprovar retenções na fonte em montante superior àquele já
reconhecido com base nas informações constantes das DIRFs.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
recurso, nos termos do voto da Relatora.

Assinado Digitalmente
Eduarda Lacerda Kanieski – Relatora

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Fl. 6747
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.156 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.905103/2020-77
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Iágaro Jung Martins, Luis
Angelo Carneiro Baptista, José Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda
Lacerda Kanieski e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por FORTBRASIL INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO
S.A. em face do Acórdão no 107-027.468, proferido pela 6a Turma da DRJ/RPO (e-fls. 6692/6720),
que julgou procedente em parte a Manifestação de Inconformidade para reconhecer o direito
creditório no montante de R$ 35.150,04.
A controvérsia originou-se no PER/DCOMP no 14421.74628.200716.1.7.02-8443 (e-
fls. 3/14), transmitido em 20/07/2016, por meio do qual a Contribuinte declarou compensação de
débitos de COFINS com crédito de saldo negativo de IRPJ relativo ao ano-calendário de 2013, no
valor originário de R$ 165.869,70, composto por retenções na fonte sob diversos códigos de
receita, pagamentos via DARF, estimativas compensadas com saldo negativo de períodos
anteriores e demais compensações.
No curso do procedimento fiscal, a Autoridade Fiscal expediu o Termo de Intimação
no 116408585 (e-fls. 15/16), por meio do qual apontou divergências entre os valores de
estimativas informados na DIPJ (R$ 319.754,74) e na DCTF (R$ 203.852,72) do referido ano-
calendário, intimando a Contribuinte a retificar as declarações e esclarecer as inconsistências
entre o PER/DCOMP, a DIPJ e a DCTF.
Entretanto, a Contribuinte quedou-se inerte.
Diante do não atendimento à intimação, foi proferido o Despacho Decisório no
2991221 (e-fls. 15/20), no qual a Autoridade Preparadora confirmou parte das parcelas de
composição do crédito informado no PER/DCOMP, que, somadas, totalizaram o montante de R$
1.210.778,34, veja-se:
Fl. 6748
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.156 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.905103/2020-77
3

Da análise das parcelas de crédito, consta a glosa de parcela vinculada ao Código de
Receita 8045 (IRRF - Outros Rendimentos (Comissões, Corretagens, Propaganda e Publicidade), no
valor R$ 104.974,64, bem como de estimativas compensadas com saldos negativos de períodos
anteriores, no valor de R$ 68.981,38.
Considerando o IRPJ devido no período, no valor de R$ 1.218.864,66, não restou
saldo negativo disponível, resultando a não-homologação das compensações.
Inconformada, a Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade (e-fls.
26/33) arguindo, preliminarmente, a nulidade da decisão por deficiência de fundamentação e
cerceamento de defesa.
No mérito, sustentou que a glosa de IRRF (código 8045), no valor R$ 104.974,64,
decorreu da alegada ausência de comprovação do recolhimento, conclusão que divergiria dos
dados constantes nos sistemas da Receita Federal do Brasil.
Nesse sentido, afirmou que, em consulta ao sistema DIRF/e-CAC, identificaram-se
retenções confirmadas no valor total de R$ 104.131,42, defendendo, ainda, que as retenções
incidentes sobre comissões pagas por lojistas, em razão da administração de cartões de crédito,
deveriam ser declaradas pelas fontes pagadoras, razão pela qual eventual inconsistência nas DIRFs
não poderia ser oposta à Contribuinte.
Para comprovar suas alegações, juntou relação de rendimentos e imposto sobre a
renda retido por fonte pagadora (e-fls. 35/55), bem como comprovantes de rendimentos pagos ou
creditados e de retenção do imposto de renda na fonte no código 8045 (e-fls. 106/6687).
Fl. 6749
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.156 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.905103/2020-77
4
A 6a Turma da DRJ07, por meio do Acórdão no 107-027.468, rejeitou a preliminar de
nulidade e, no mérito, julgou-a procedente em parte, reconhecendo direito creditório no valor de
R$ 35.150,04.
Inicialmente, a Autoridade Julgadora registrou que a Contribuinte não controverteu
a glosa das estimativas compensadas com saldo negativo de períodos anteriores (R$ 68.981,38),
operando-se a preclusão, nos termos do art. 17 do Decreto no 70.235/1972.
Quanto às retenções na fonte, a DRJ, com base em consulta atualizada ao sistema
DIRF, confirmou o montante de R$ 104.131,42, em substituição ao valor de R$ 60.895,06
admitido no despacho decisório, reconhecendo, ao final, direito creditório correspondente a saldo
negativo de IRPJ no valor de R$ 35.150,04.
Assentou, ademais, que os rendimentos vinculados a essas retenções guardavam
correspondência com valores declarados pela Contribuinte na DIPJ 2014 | AC 2013, reputando
comprovado o oferecimento das receitas à tributação.
Cientificada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário (e-fls. 6729/6741), no qual
insiste no reconhecimento da parcela de R$ 104.974,64, sustentando, em essência, que faria jus
ao crédito correspondente à integralidade das retenções vinculadas ao código 8045, inclusive sob
a alegação de peculiaridade operacional relativa à denominada “autorretenção”.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Eduarda Lacerda Kanieski, Relatora
A Recorrente foi cientificada do v. Acórdão recorrido em 24/04/2025 (e-fl. 6726),
vindo a apresentar tempestivo Recurso Voluntário em 22/05/2025 (e-fl. 6727), por meio de seu
representante legal. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso
Voluntário.
Fl. 6750
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.156 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.905103/2020-77
5
A controvérsia devolvida a este Colegiado cinge-se à composição do saldo negativo
de IRPJ do ano-calendário de 2013, especificamente quanto à parcela de retenções na fonte
informada no PER/DCOMP no 14421.74628.200716.1.7.02-8443, sob o código de receita 8045, no
valor de R$ 104.974,64, bem como à correção do cálculo efetuado pela DRJ ao reconhecer
retenções no montante de R$ 104.131,42 e, por conseguinte, direito creditório final de R$
35.150,04.
Cumpre desde logo registrar que o acórdão recorrido consignou, de forma expressa,
que a matéria relativa às estimativas compensadas com saldo negativo de períodos anteriores, no
valor de R$ 68.981,38, não foi especificamente contestada, sendo atingida pela preclusão, nos
termos do art. 17 do Decreto no 70.235/1972.
Pois bem.
A primeira premissa que deve ser fixada é a de que o valor de R$ 104.974,64
corresponde a parcela integrante da rubrica “retenções na fonte” utilizada na composição do
saldo negativo. Veja-se:

A glosa originalmente promovida no Despacho Decisório (e-fls. 15/20) alcançou tão
somente essa parcela de retenção na fonte, além de parte das estimativas compensadas com
saldo negativo de períodos anteriores, no valor de R$ 68.981,38, conforme se extrai dos
demonstrativos constantes da análise de crédito:
Fl. 6751
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.156 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.905103/2020-77
6

Não obstante, conforme registrado acima, as parcelas não reconhecidas pela
Autoridade Preparadora, e que foram submetidas ao litígio, limita-se às retenções na fonte, no
valor de R$ 104.974,64.
No âmbito dos pedidos de restituição e das declarações de compensação, incumbe
ao sujeito passivo demonstrar a liquidez e certeza do crédito que afirma possuir, conforme rege o
art. 170 do CTN. Não se trata, aqui, de presunção em favor do contribuinte, mas de ônus
probatório que lhe é próprio, sobretudo quando pretende ver reconhecida parcela creditória não
confirmada pela Administração Tributária.
Nessa perspectiva, o acórdão recorrido foi expresso ao assentar que o ônus da
prova do crédito pleiteado incumbia à Recorrente, com fundamento nas Súmulas CARF no 143 e
80, que prestigiam, respectivamente, a necessidade de comprovação do direito creditório e o
oferecimento da receita à tributação, através de documentação apta e idônea para infirmar a
glosa fiscal.
Com efeito, a decisão de piso já havia advertido, de forma clara, que os elementos
unilateralmente produzidos pela própria Contribuinte não bastavam ao reconhecimento da
parcela controvertida, verbis:
“(...)
É certo que, a despeito de a legislação (art. 815 e art. 943, 8 2o, do Decreto 3.000/99, em
vigor quando do fato gerador) dispor sobre a necessidade de a contribuinte possuir
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos, é
possível utilizar como forma de comprovar à RFB o direito a essas deduções,
alternativamente ao comprovante anual de retenções, quaisquer outros documentos
Fl. 6752
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.156 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.905103/2020-77
7
hábeis, idôneos e suficientes para confirmar os valores efetivamente retidos, como, por
exemplo, registros contábeis, acompanhados das notas fiscais ou faturas e de extratos
bancários com indicação do valor líquido creditado em conta bancária pela fonte
pagadora, ou mesmo registros em DIRF entregues pelas fontes pagadoras para o período
em análise, conforme estabelecido na Súmula CARF no 143:
Súmula CARF no 143 A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo
beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio
do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Na hipótese de as retenções na fonte comporem o saldo negativo, é ônus da beneficiária
do rendimento comprovar, ainda, que os montantes de tributo foram efetivamente
retidos pelas fontes pagadoras quando do pagamento pelos serviços
prestados/fornecimento de bens/aplicações financeiras e que as correspondentes receitas
foram oferecidas à tributação para que possa deduzir o respectivo tributo quando da
apuração do resultado do exercício, nos termos do art. 22, 842, Ill, o art. 28, e o art. 64,
todos da Lei no 9.430/1996 e da Súmula CARF no 80:
Súmula CARF no 80:
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
(...)
Conforme relatado, a contribuinte traz aos autos documentos com indicação dos valores
das importâncias pagas e do respectivo imposto de renda recolhido, emitidos por si em
nome das fontes pagadoras, planilha com os rendimentos e retenções por lojista e a
mencionada relação de DARF recolhidos relativos ao ano-calendário de 2013.
Tais documentos, contudo, não se mostram hábeis para comprovar retenções de código
de receita 8045 em valores superiores aos confirmados na consulta as DIRF. Documentos
e planilhas emitidos pela própria interessada, por óbvio, não possuem valor
comprobatório desacompanhados de documentos fiscais e contábeis que os respaldem,
ausentes no presente processo. Além disso, o recolhimento de retenções de código de
receita 8045 no montante de RS 104.997,37, ou de R$ 104.974,64, não necessariamente
corresponde inteiramente a recebimento de comissões e corretagens relativas a
administração de cartões de crédito, conforme alegado. A norma transcrita mostra que,
no caso de pagamento de comissões e corretagens a outro título, o recolhimento do
imposto com este código de receita cabe à fonte pagadora. A discriminação dos referidos
pagamentos, se pagos pela contribuinte como recebedora de comissões ou como fonte
pagadora, só poderia ser comprovada, mais uma vez, por documentos contábeis e fiscais
que não se encontram nos autos.
(...)”
(grifamos)
De fato, a DRJ consignou que o valor total de retenções confirmado em consulta às
DIRFs, correspondente a R$ 104.131,42, coincidia precisamente com o primeiro valor alegado
pela própria Contribuinte em sua Manifestação de Inconformidade, a título de “valores
Fl. 6753
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.156 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.905103/2020-77
8
confirmados pelas fontes pagadoras conforme base do e-CAC”, e que esse montante já englobava
retenções sob o código 8045 no valor total de R$ 68.795,33, reconhecido pelo despacho decisório.
Veja-se a tabela extraída da Manifestação de Inconformidade:

Assentou, ainda, que as retenções sob o código 8045, no valor de R$ 104.974,64,
informadas no PER/DCOMP em nome do próprio CNPJ da Contribuinte, não foram confirmadas
pelo Despacho Decisório, e que a tentativa de comprovação desse montante se deu por meio da
juntada de relação de pagamentos sob o código 8045, relativa ao ano-calendário de 2013, no valor
total de R$ 104.997,37, além de documentos produzidos unilateralmente pela própria interessada.
E foi precisamente nesse ponto que a decisão recorrida identificou, com acerto, a
insuficiência probatória da tese deduzida.
Extrai-se dos autos que a Contribuinte trouxe documentos com indicação de
importâncias pagas e do respectivo imposto de renda recolhido, emitidos por ela própria em
nome das fontes pagadoras, bem como planilhas de rendimentos e retenções por lojista e relação
de DARF recolhidos relativos ao ano-calendário de 2013, que, ressalte-se, sequer se coadunam
com o valor de R$ 104.974,64 (e-fls. 34; 35/55; 56; 59; 62; 65; 16 a 6687).
De mais a mais, tais elementos, desacompanhados de documentação fiscal e
contábil idônea que lhes conferisse lastro objetivo, não se mostram aptos a comprovar retenções
sob o código 8045, em valores superiores (R$ 104.974,64 OU R$ 104.997,37) àqueles já
confirmados nas DIRFs (R$ 104.131,42).
Fl. 6754
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.156 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.905103/2020-77
9
A conclusão não merece reparos.
Documentos unilaterais, elaborados pela própria parte interessada, não possuem,
por si, força probatória suficiente para comprovar a existência, a origem, a natureza e a exata
extensão do crédito pleiteado, notadamente quando a controvérsia exige a demonstração de que
determinadas quantias efetivamente corresponderam a retenções relacionadas a comissões e
corretagens relativas à administração de cartões de crédito, bem como de que houve o respectivo
recolhimento e o oferecimento das receitas à tributação.
Sendo assim, não bastava à Recorrente reiterar a narrativa já deduzida na
Manifestação de Inconformidade. Uma vez expressamente alertada pela DRJ acerca da
insuficiência dos documentos então constantes dos autos, caberia a ela, em sede de Recurso
Voluntário, trazer novos elementos de convicção aptos a suprir a deficiência probatória apontada.
Era de se esperar, no mínimo, a apresentação de documentação fiscal e contábil
hábil a individualizar as operações, discriminar os pagamentos, identificar a natureza das
comissões, demonstrar a condição em que se deu o recolhimento sob o código 8045 e vincular, de
forma segura, os valores alegados às receitas efetivamente oferecidas à tributação.
Nada disso, porém, ocorreu.
Nessa esteira, não há como reconhecer o direito creditório pretendido com
fundamento em planilhas internas, demonstrativos unilaterais e relação de recolhimentos
desacompanhados do suporte documental necessário. O crédito pleiteado, para ser admitido,
deve revelar-se certo, líquido e comprovado.
Cumpre registrar, por oportuno, que o valor de R$ 104.131,42 acolhido pela DRJ
não representa a confirmação da linha de R$ 104.974,64, lançada no PER/DCOMP em nome do
CNPJ da Recorrente (02.732.968/0001-38).
Representa, isto sim, o total de IRRF comprovado a partir de nova leitura das
informações disponíveis nas bases da Administração Tributária, inclusive com retenções
provenientes de outras fontes pagadoras, não informadas pela Recorrente.
Fl. 6755
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.156 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.905103/2020-77
10
Ou seja, o acórdão da DRJ parece ter promovido recomposição do montante total
de retenções reconhecidas a partir de consulta às DIRFs, reconhecendo, inclusive, retenções
atribuídas a fontes pagadoras não incluídas nas parcelas de crédito informadas no PER/DCOMP,
dentre as quais não constam as retenções controvertidas, no valor de R$ 104.974,64, atribuídas ao
CNPJ da Recorrente (02.732.968/0001-38).
Assim, não comprovadas as retenções no valor de R$ 104.974,64 com
documentação hábil e idônea, a decisão de primeira instância deve ser mantida por seus próprios
fundamentos.

| CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Eduarda Lacerda Kanieski

Fl. 6756
DF CARF MF
Original